Tribunal: TJES
Processo: 5000083-46.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-46.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA DE CARVALHO GOMES

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODERADA E DÍVIDAS ELEVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Paula de Carvalho Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita nos autos da “Ação de Reparação Civil” proposta em desfavor de Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e S.A Representações Comerciais LTDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, com base em sua alegada hipossuficiência financeira e na ausência de provas contrárias que infirmem tal alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a concessão de assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os custos processuais sem comprometer o próprio sustento. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) é relativa (iuris tantum) e pode ser afastada por provas em contrário.

No presente caso, a agravante demonstrou auferir renda modesta (R$ 1.800,00 mensais) e possuir dívidas bancárias elevadas, sem que tenha sido produzida prova capaz de infirmar sua alegação de hipossuficiência financeira.

Não há nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos da agravante, sendo suficientes os documentos apresentados para demonstrar sua incapacidade momentânea de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural somente pode ser afastada por provas concretas que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente. 2. A mera alegação de renda modesta e dívidas elevadas, não infirmadas por prova em contrário, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ana Paula de Carvalho Gomes
contra r. decisão (id n° 25117991) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, nos autos da “
Ação de Reparação Civil
” proposta em desfavor de
Cooperativa Mista Jockey Club de São Paulo e S.A Representações Comerciais LTDA
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora devido à inexistência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais (id n° 7308812), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
é pessoa humilde, que sobrevive na função de cabeleireira, percebendo aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais mensais);
(ii)
possui dívidas referentes a compra de casa que não chegou a obter; e
(iii)
que a não concessão do benefício pretendido prejudica o seu próprio sustento.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Destaca-se, ainda, que a presunção milita em favor daquele que se declara hipossuficiente, e não o contrário, de modo que
não
se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, pelo que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a renda da agravante advém de seu trabalho como cabeleireira, a qual se perfaz quantia próxima de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais mensais). Além disso, demonstra nos documentos anexados possuir elevadas dívidas no banco (id nº 7308814).

Em contrapartida, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela autora, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ante o cenário relatado, entendo que estas são condições suficientes a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte do agravante. Portanto, sem prejuízo de uma ulterior análise, entendo que os agravantes preenchem os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, conforme autoriza o §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
.

Por tudo que foi exposto, depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora. Pelo contrário, parece haver suficiente demonstração de que a agravante não pode arcar não com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, ao passo que os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.